Tribunal: TJSP
Processo: 1048770-92.2019.8.26.0114
Classe: Embargos de Declaração Cível / Municipais
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Apelação Cível - Embargos à Execução Fiscal - Multa, aplicada pelo PROCON de Campinas, relativa a demora injustificada na entrega de documentos inerentes à aquisição de veículo automotor - Alegada omissão, no Decisório guerreado, relativa a critérios legais (art. 57 do Código de Defesa do Consumidor e art. 25, III, do Decreto no 2.181/97) "... para averiguar a dosimetria

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Apelação Cível - Embargos à Execução Fiscal - Multa, aplicada pelo PROCON de Campinas, relativa a demora injustificada na entrega de documentos inerentes à aquisição de veículo automotor - Alegada omissão, no Decisório guerreado, relativa a critérios legais (art. 57 do Código de Defesa do Consumidor e art. 25, III, do Decreto no 2.181/97) "... para averiguar a dosimetria da multa..." - Não ocorrência - Pronto atendimento, pelo agente infrator, não verificado - Multa, ademais, de natureza sancionatória e imposta em respeito aos Princípios da Proporcionalidade e Razoabilidade - Embargos interpostos para rediscutir matéria debatida - Não cabimento, conforme julgados do E. STJ - Prequestionamento - Apreciação do tema de direito federal ou constitucional, independentemente de citação legal expressa - Admissibilidade - Manutenção do quanto decidido no Acórdão embargado - Embargos de Declaração rejeitados.